Tribunal: TJPA
Processo: 0001689-54.2018.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001689-54.2018.8.14.0076

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: JOELSON FAUSTINO MOTA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Recurso de apelação. Cumprimento de sentença. Impugnação. Excesso de execução. Rejeição liminar. Art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC. Ausência de demonstrativo de cálculo. Desprovimento.

I.

Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou liminarmente impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a alegação de excesso de execução foi genérica e desprovida de demonstrativo discriminado do cálculo.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se está correta a decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, em razão da ausência de indicação do valor correto e de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo do excesso de execução.

III.

Razões de decidir

3. A alegação de excesso de execução, quando único fundamento da impugnação, exige a indicação do valor que o executado entende correto e a apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC. A ausência desses requisitos leva à rejeição liminar da impugnação. A apresentação de demonstrativo de cálculo em sede de apelação não supre a falta na fase processual adequada.

IV.

Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2267997 DF 2022/0394104-3, Relator: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A
em face de sentença que rejeitou liminarmente a impugnação oposta contra o cumprimento de sentença movido por
JOELSON FAUSTINO MOTA
, extinguindo o feito que tramitava no juízo da Vara Única de Acará, com a seguinte parte dispositiva:

“(...)

Quando o excesso a execução for o único fundamento da impugnação, o impugnante deverá declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Para tanto, não basta declarar o valor que entende correto, sem apresentar a memória de cálculo, de forma discriminada e inteligível, com explicação clara do valor principal, eventuais juros e correção (outros índices aplicáveis), termo inicial e final, o que não ocorreu no presente caso.

O impugnante, em sua inicial, apenas alegou o excesso de execução, contudo, não apresentou memória de cálculo discriminada.

Além disso, a alegação de excesso de execução não pode ser acolhida porque aduzida de maneira genérica, sem demonstração especificada dos erros supostamente existentes nos cálculos apresentados pelo impugnado.

Em face do exposto, com base no art. 525, §4º e §5, do CPC, REJEITO LIMINARMENTE a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, Homologando os Cálculos de ID nº 110715182 e extinguindo o processo nos termos do art. 924, II do CPC.

Transitada em Julgado essa Decisão e, por haver depósito do valor executado, expeça-se o Alvará em nome da parte autora, intimando-a, e do seu patrono, no que se refere aos honorários de sucumbência, arquivando-se os autos em seguida, com as baixas necessárias, sem necessidade de nova conclusão.

Inconformada, a embargante interpôs o presente recurso de apelação impugnando a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença, sob o argumento de que a alegação de excesso de execução foi devidamente comprovada pelo laudo técnico, o qual demonstra de forma minuciosa os equívocos cometidos pelo exequente na elaboração da memória de cálculo, o que configura excesso de execução. Sustenta que a manutenção da execução nos termos em que se encontra configura enriquecimento ilícito do exequente, violando o disposto no art. 876 do Código Civil.

Contrarrazões apresentadas (ID 20710609)

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório. Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 05 de fevereiro de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de cabimento, conheço do recurso.

2.

Razões recursais

Compulsando os autos, verifico que cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que rejeitou liminarmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença interposta pelo ora Executado, com base no art. 525, § 4º e § 5º, do CPC, e extinguiu o feito nos termos do art. 924, II, do CPC em razão de a alegação de excesso de execução ter sido aduzida de forma genérica e sem a apresentação de memória de cálculo que indicasse o valor entendido como correto.

Alega a apelante que o laudo técnico demonstra de forma minuciosa os equívocos cometidos pelo exequente na elaboração da memória de cálculo, o que configura excesso de execução e enriquecimento ilícito. Requer a modificação da sentença com o reconhecimento do excesso de execução.

Passo a analisar.

Ao tratar do procedimento para o processamento do Cumprimento de Sentença, o Código de Processo Civil, em seu artigo 515, faculta expressamente ao executado apresentar impugnação ao cumprimento de sentença nos próprios autos, podendo alegar, entre outras matérias, o excesso de execução, desde que declare de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar da impugnação.

Por sua vez, o parágrafo quinto do citado artigo esclarece que não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, conforme se verifica:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

(...)

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

§4º quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 5º Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

§ 6º A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.

No caso dos autos, considerando que o excesso de execução era o único fundamento da impugnação, era necessária a indicação do valor entendido como correto, bem como a apresentação da memória de cálculo do débito, o que não foi feito no momento oportuno, levando a imperiosa rejeição da impugnação conforme entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCESSO DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ entende que a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, não sendo suficiente a formulação de alegações genéricas acerca da incorreção do montante devido, como ocorreu no caso. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2267997 DF 2022/0394104-3, Relator: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023)

Como se verifica, para que o devedor possa alegar excesso de execução, é necessário que ele faça mais do que simplesmente apontar de forma vaga e imprecisa a existência de cobrança indevida. É seu dever especificar os pontos em que a execução se mostra ilegal, demonstrando os cálculos que comprovam a divergência entre o valor cobrado e o valor que entende ser devido. Ressalto, outrossim, que a apresentação de memória tão somente em apelação não tem o condão de afastar os argumentos do magistrado sentenciante.

Feitas estas considerações e não tendo o impugnante/apelante declarado de imediato o valor que entende correto e apresentado demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, nos termos do art. 525, V, §4º do CPC, não há motivo para a reforma da sentença, impondo-se a sua manutenção.

3.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 07/03/2025